Tribunal: TJMT
Processo: 1045573-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045573-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DENIS ARAUJO BALEEIRO - CPF: 031.410.761-46 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ARTIGO 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005– ALTERAÇÃOPELA LEI No 14.112/2020– ESCOAMENTO DO
STAY PERIOD
E DE SUA PRORROGAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR-JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL–AUSÊNCIA DECOMPETÊNCIA APÓS O DECURSO DO
STAY PERIOD
-
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR
-
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Decisão
que determinou a intimação das partes para manifestação acerca da situação do devedor em recuperação judicial antes de apreciar o pedido liminar de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente. O agravante sustenta que o
stay

period
da recuperação judicial já se encerrou e que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, após o encerramento do
stay

period
na recuperação judicial do agravado, o credor fiduciário pode prosseguir com a ação de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, independentemente de prévia intimação do devedor para manifestação sobre a essencialidade dos bens.

III. Razões de decidir

3. A competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição sobre bens essenciais limita-se ao período de blindagem, conforme estabelece o art. 6o, §7o-A, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020.

4
. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, conforme dispõe o art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

5
.
Vencido o prazo de blindagem e a sua prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária, como dos autos
.

6
. A determinação de intimação prévia do devedor para manifestação sobre a essencialidade dos bens, após o encerramento do
stay

period
, contraria a sistemática processual da ação de busca e apreensão e compromete a eficácia da garantia fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso
provido.

Tese de julgamento:

"1. Encerrado o período de blindagem previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, o credor extraconcursal com garantia fiduciária pode exigir a busca e apreensão dos bens, independentemente de prévia intimação do devedor para manifestação sobre a essencialidade. 2. A competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição sobre bens essenciais restringe-se ao período do
stay

period
, exaurindo-se após o seu término. 3. A declaração de essencialidade de bens pelo juízo
recuperacional
não impede a retomada por credores fiduciários após o término do
stay

period
."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO JOHN DEERE S/A
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1001111-54.2025.8.11.0095
, ajuizada em desfavor de
DENIS ARAÚJO BALEEIRO
, determinou a intimação das partes para manifestação acerca da situação do agravado, que se encontra em recuperação judicial, antes de apreciar o pedido liminar de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, quais sejam:
uma plataforma de corte marca John Deere, modelo 630 30 pés
flex
, chassi 1CQ0630AVN0145395,
e
uma colheitadeira marca John Deere, modelo S550, chassi 1CQS550AHN0145280.

Em suma, aduz o agravante que o
stay

period
da recuperação judicial já se encerrou, conforme reconhecido na própria decisão agravada, bem como o juízo da recuperação judicial já se pronunciou expressamente sobre a possibilidade de os credores fiduciários retomarem o andamento de suas pretensões após o encerramento do período de blindagem.

No mais, pondera que por se tratar de crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, §3o
,
da Lei no 11.101/2005,
assim, a
determinação de intimação prévia do devedor compromete a eficácia da medida de busca e apreensão
,
contrariando a sistemática do Decreto-Lei no 911/69.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau e permitir o regular andamento da ação de busca e apreensão
e, no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 338278356
.

O agravado
DENIS ARAUJO BALEEIRO

apresentou pedido de revogação da decisão liminar, alegando nulidade processual por ausência de citação válida, incompetência do juízo para deferir medidas constritivas fora do juízo universal da recuperação judicial e existência de decisão do juízo
recuperacional
declarando a essencialidade dos bens objeto da busca e apreensão.

O pedido de revogação foi indeferido no
ID no 338957897
.

O agravado apresentou contrarrazões
no
ID no 341138361
defendendo a essencialidade dos bens e a necessidade de manutenção da posse dos bens essenciais, vedando-se a prática de atos de constrição, apreensão ou retirada desses bens da esfera patrimonial dos recuperandos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no
ID no 347979396
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

O
art. 6o, §7o-A, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, estabelece que o disposto nos incisos I, II e III do caput do art. 6o não se aplica aos créditos referidos nos §§3o e 4o do art. 49 da mesma lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o.

Portanto, a
legislação estabelece equilíbrio entre a proteção temporária da recuperanda durante o
stay

period
e a preservação da titularidade e dos direitos do credor fiduciário após esse prazo. A competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição sobre bens essenciais limita-se ao período de blindagem.

No caso, o processamento da recuperação judicial do agravado foi deferido em
28/03/2025
, com prorrogação do
stay

period
por 180 dias. A Assembleia Geral de Credores realizada em
05/09/2025
aprovou a prorrogação do
stay

period
por mais 60 dias, ou seja, até
04/11/2025
. A ação de busca e apreensão foi ajuizada em
11/11/2025
, após o encerramento do período de blindagem.

O próprio juízo da recuperação judicial, na decisão de ID no 216070422, reconheceu expressamente que, encerrado o
stay

period
, inexiste amparo legal para a continuidade da vedação à retomada de bens por credores extraconcursais, cessados os efeitos suspensivos decorrentes da blindagem prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Ademais, com o advento da Lei n
.

14.112
/2020, tem-se não mais
haver
espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o
status
de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito dabusca e apreensão relativoacrédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, principalmente depois do decurso do
stay

period
.

A competência do juízo da recuperação judicial para determinar o sobrestamento dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial restringe-se ao período de blindagem.

Uma vez exaurido o período de blindagem, o credor extraconcursal deve ter seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.

Sobre o tema,do STJ e deste Tribunal, inclusive desta Segunda Câmara:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVELPERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART. 6o DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito extraconcursal, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial.
2 .
Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver
espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da
recuperaçãojudicial
o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do
stay

period
.
3 A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5o da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados nobojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional
restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto
.4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o

princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do

débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias . 5.
Diante do exaurimento do
stay

period
, a decisão proferida
pelo o
Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem decapital, ou não)
. 6. Conflito de competência não conhecido
.” (STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)

“AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. ENCERRAMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. EXAURIMENTO. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O prazo de suspensão das execuções (
stay

period
) somente pode ser prorrogado uma única vez, em caráter excepcional. 2. Uma vez decorrido o
stay

period
, a competência do juízo da recuperação judicial para sobrestar o ato constritivo no bojo de execução de crédito extraconcursal se

exaure, ainda quese trate de bem essencial à atividade empresarial. Precedente. 3. O Tribunal de origem ao permitir o prosseguimento da consolidação da propriedade imóvel está alinhado com a jurisprudência desta Corte. 4. Na hipótese nem sequer está comprovado que o bem era de fato essencial para a atividade das recuperandas. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 343/344. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
no 2.616.404/SP, rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS, Terceira Turma, j. 5/5/2025, DJEN 9/5/2025)

Ainda, recentemente
de minha lavra:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ARTIGO 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005– ALTERAÇÃOPELA LEI No 14.112/2020– SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - ESCOAMENTO DOSTAY PERIODE DE SUA PRORROGAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR -JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL–AUSÊNCIA DECOMPETÊNCIA APÓS O DECURSO DOSTAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NAEXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL– RECURSO PROVIDO.

1.A Lei no 11.101/05, alterada pela Lei no 14.112/20, dispõe expressamente em seu artigo 6o, § 4o, que o período de blindagem deve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), sendo possível a sua prorrogação por igual vez, de forma excepcional.

2.Vencido o prazo de blindagem e a sua prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária, como dos autos.

3.Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem.

4.Exaurido o período de blindagem,é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa.

5.Recurso
provido.-
”
(TJMT – RAI - 1030857-58.2025.8.11.0000 – Relatora:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 10/11/2025)

Se não bastasse, o
Decreto-Lei no 911/69, que regula a alienação fiduciária, estabelece em seu art. 3o que, comprovada a mora, o juiz deve conceder liminarmente a busca e apreensão, sendo a citação do devedor realizada somente após a execução da medida. Tal sistemática visa garantir a efetividade da garantia fiduciária, evitando que o devedor, ciente da ação, possa ocultar ou desviar o bem.

N
esse conte
xto, a
determinação de intimação prévia do devedor para manifestação sobre a essencialidade dos bens, após o encerramento do
stay

period
,
contraria a sistemática processual da ação de busca e apreensão e compromete a eficácia da garantia fiduciária. A inversão da ordem processual, com a intimação do devedor antes da apreciação da liminar, cria risco concreto à efetividade da medida e não encontra amparo na legislação.

De
se re
ssaltar
que
o
inadimplemento contratual perdura por mais de um ano, conforme demonstrado no cálculo anexado à petição inicial, o que agrava o risco de dano ao credor fiduciário. A manutenção da restrição após o encerramento do
stay

period
esvazia o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial.

Diante do exposto,
dou provimentoao
recurso
para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão,
conforme já determinado na liminar recursal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026